Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-86.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001312-86.2024.8.05.0269

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s): MARCELO MIRANDA, JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: JOSE GERALDO DA SILVA

Advogado(s):MARCIO JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO JOSE DA SILVA, FELIPE GOES BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA APELANTE. DEFERIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. "CONTRIBUIÇÃO AMBEC". RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. FICHA DE ADESÃO COM DADOS INCOERENTES. ENDEREÇO INEXISTENTE NA COMARCA DE ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESFALQUE EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela associação ré em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Uruçuca, que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento definitivo de descontos sob a rubrica "Rubrica 257 Contrib. AMBEC" no benefício previdenciário do autor, condenar a recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos (R$911,84), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)..

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade recursal frente à alegação de deserção e ao pedido de gratuidade da justiça da apelante; (ii) aferir a regularidade da contratação do serviço associativo diante da negativa do autor e das provas apresentadas pela ré; (iii) verificar o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada; (iv) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante AMBEC é acolhido com amparo no artigo 51 do Estatuto do Idoso e na jurisprudência do STJ, o que dispensa o preparo prévio e viabiliza o conhecimento do recurso.

4. No mérito, a responsabilidade da apelante é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A prova da contratação apresentada pela ré é frágil e contraditória, uma vez que a ficha de filiação aponta endereço em logradouro inexistente na cidade de Uruçuca, o que retira a credibilidade dos dados sistêmicos apresentados.

5. A retenção de valores de benefício previdenciário sem prova inequívoca de adesão voluntária configura falha na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

6. O dano moral é evidente, pois a subtração de verba alimentar de pessoa idosa vulnerável ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não representando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: “1. As instituições sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas gozam de gratuidade da justiça ex lege, conforme o art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independentemente de prova de hipossuficiência. 2. A apresentação de dados cadastrais incoerentes ou inexistentes pela associação ré invalida a tese de contratação regular, impondo-se a nulidade dos descontos e a reparação civil."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; Lei nº 10.741/2003, art. 51; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001312-86.2024.8.05.0269, sendo Apelante Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos AMBEC e Apelado José Geraldo da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em r
ejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator